Tribunal: TJDFT
Processo: 0755928-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755928-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY CRISTHIEN SIQUEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DANIELLY SOARES DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou que a quantia bloqueada é impenhorável. Em suas razões, sustenta que o valor penhorado se refere a pensão alimentícia destinada aos filhos menores, circunstância devidamente demonstrada. Afirma que o valor de R$ 150,00 é pago semanalmente pelo genitor das crianças. Alega que a origem e a finalidade alimentar da verba são evidentes. Aduz que esta situação já foi reconhecida anteriormente pela 4a Turma no AGI 0718731-94.2024.8.07.0000. Argumenta que se trata de análise incompleta e restritiva da prova. Defende a vinculação ao precedente e à segurança jurídica. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Passo ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro estar presente. Na forma do artigo 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: ............................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Na origem, houve o bloqueio no valor de R$ 199,36 (ID 251419914, origem). O extrato de ID 254838528 indica que a agravante recebe crédito oriundo de Benefício Social no valor de R$ 160,00. Em relação aos valores bloqueados, não é possível identificar, com precisão, a origem específica das quantias. Não obstante, trata-se de valor ínfimo que aliado à baixa movimentação da conta corrente e ao recebimento de benefício social, é possível presumir que se trata de quantia destinada a assegurar o mínimo existencial à agravante, de modo que é impenhorável. De outra parte, há risco de dano grave, pois a retenção da quantia poderá inviabilizar o sustento da agravante e de sua família. Assim, estão presentes os requisitos para a concessão da medida excepcional. ISSO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 199,36 e determinar a liberação do bloqueio judicial correspondente. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g